Tribunal: TJSP
Processo: 2009011-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Processo de execução - Impugnação à penhora de valores – Rejeição parcial na origem - Insurgência – Cabimento – Conta corrente - Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos,

Ementa:
Agravo de instrumento – Processo de execução - Impugnação à penhora de valores – Rejeição parcial na origem - Insurgência – Cabimento – Conta corrente - Proteção prevista no artigo 833, X, CPC – O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000222301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009011-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
FERNANDO BLOTTA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 30 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009011-24.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: JOSÉ FERNANDO BLOTTA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 39490
Agravo de instrumento Processo de execução - Impugnação à
penhora de valores Rejeição parcial na origem - Insurgência
Cabimento Conta corrente - Proteção prevista no artigo 833,
X, CPC O e. STJ já se manifestou no sentido de que referida
norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se
o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até
quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia
depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em
papel-moeda - Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ
FERNANDO BLOTTA contra r. decisão (fls. 167/168 - origem) que, em ação de
execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou parcialmente impugnação à
penhora de valores constritos na conta corrente do agravante por intermédio da
plataforma BACENJUD (R$ 28.147,74), determinando o desbloqueio do valor de R$
13.155,65, mas mantendo a restrição sobre o valor restante.
Sustenta o executado, em síntese, que o extrato bancário
colacionado aos autos comprova que foi realizada penhora em sua conta corrente, na
qual, conforme alega, recebe os proventos de aposentadoria. Defende que há incidência,
in casu, do disposto no art. 833, X, CPC, eis que a quantia bloqueada é inferior a 40
salários mínimos, o qual, de acordo com o STJ, incide também sobre valores existentes
em conta corrente. Colaciona jurisprudência e pugna pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento do valor bloqueado e, ao final, o
reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito.
O efeito suspensivo foi concedido (fls. 218).
Contraminuta a fls. 223/230.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que consta dos autos, após a realização de penhora de ativos
financeiros via sistema BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 28.147,74 de
titularidade do ora recorrente em 1o de Novembro de 2019 (fls. 137 - origem).
Em razão disso, apresentou impugnação à penhora (fls. 140/147
origem), com a finalidade de obter o imediato desbloqueio do numerário, sob o
argumento de que o bloqueio recaiu sobre verbas de natureza salarial, além de ser, o
montante, inferior a 40 salários mínimos. Para comprovar suas alegações, colacionou
aos autos os documentos de fls. 150/152 e 165/166, todos nos autos de origem.
Após ter sido aberta oportunidade para manifestação do banco
exequente (fls. 155/160 - origem), a magistrada de piso rejeitou parcialmente a
pretensão do agravante, liberando a quantia de R$ 13.155,65, mas mantendo a restrição
sobre o valor de R$ 14.992,09, nos seguintes termos:
“o valor excedente, todavia, é penhorável. Isso porque, ainda que o
valor tenha entrado na conta meses antes em razão do pagamento
de aposentadoria, é inviável cogitar de impenhorabilidade de
quantia que, já estando na esfera de disponibilidade do
impugnante, não tenha sido empregada integralmente no
suprimento das necessidades básicas deste. Tal montante, porque
constitui espécie de reserva, deixa de ter caráter alimentar e torna-
se passível de constrição. Outrossim, não há que se falar em
impenhorabilidade dos valores simplesmente por estes somarem
menos que 40 salários mínimos em cada conta”.
Respeitado esse entendimento, a insurgência manifestada no
presente recurso merece guarida.
Com efeito, embora não se olvide do caráter prioritário da penhora
em dinheiro na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e ainda que a
execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC).
Respeitada a combatividade do causídico do banco exequente,
reputo aplicável, à hipótese em análise, o já decidido pelo e.STJ quanto à
impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até o limite de 40 salários
mínimos, independentemente de onde seja mantido o valor (conta corrente, poupança,
fundos de investimentos etc.).
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA
À
CONTA-CORRENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3.
Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp
949813/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES
RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO
FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.
1(....) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça
de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso
especial do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-
se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel. Min. Og
Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos análogos por este
egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Alegação do coexecutado de impenhorabilidade da quantia
constrita. Decisão que manteve o bloqueio de ativo financeiro.
Irresignação. Cabimento. Saldo em conta poupança bloqueado.
Valor inferior a 40 salários mínimos. Inteligência do inciso X do
art. 833 do CPC/15. Impenhorabilidade do saldo em conta
poupança reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2242303-21.2017.8.26.0000, rel.
WALTER BARONE, j. 20/05/18).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo
Civil, garante a impenhorabilidade de quantia depositada em
caderneta de poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta)
salários
mínimos.
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2233188-73.2017.8.26.0000, rel. Eduardo Siqueira, j. 13/03/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, considerando que o agravante demonstrou a natureza dos
valores constritos, em consonância com o entendimento adotado pelas cortes superiores,
a r. decisão vergastada comporta reforma para fins de se reconhecer a
impenhorabilidade da quantia constrita supramencionada na conta bancária de
titularidade do agravante, determinando-se a imediata liberação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18714
Agravo de Instrumento n.o 2009011-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: José Fernando Blotta
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Empório Tecidos Eireli EPP, Zelino Beraldin, Valeria Aidar Carneiro Beraldin
e Marlene Terezinha Beraldin
Juíza: Andrea Ferraz Musa Haenel
Relator: Sérgio Gomes (v. 39490)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 167/168 (autos originários), que em execução ajuizada pelo agravado contra o agravante,
rejeitou parcialmente a impugnação à penhora de valores constritos na conta corrente do
agravante pelo sistema BacenJud (R$ 28.147,74), determinou o desbloqueio do valor de R$
13.155,65, mas manteve a restrição sobre o valor restante.
Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento aduzindo
que o montante que permaneceu bloqueado de R$ 14.992,00, independentemente de se tratar de
verba alimentar ou não, conforme dispõe o art. 833, X, do CPC, é impenhorável. Defende a
impenhorabilidade dos valores correspondentes a 40 (quarenta) salários mínimos mantidos
tanto em conta corrente quanto em qualquer fundo de investimentos. Diz ilegal a mantença
desse ato de constrição em toda a sua extensão, nos termos do artigo 833, X, do CPC,
ressaltando que em nenhum momento se ventilou eventual má-fé de sua parte a justificar a
constrição. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e ao final, o seu provimento a
fim de ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados na sua conta bancária (fls.
01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, preparado, com a concessão do efeito suspensivo
(fls. 16/17 e 218).
O agravado apresentou resposta pleiteando a manutenção da decisão
(fls. 223/230).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Divirjo do entendimento da Douta Maioria, conduzido pelo voto do
eminente desembargador relator, Dr. Sergio Gomes, a despeito do brilhantismo das razões
expostas, no tocante ao provimento do recurso de agravo de instrumento.
A decisão agravada deveria ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Pretende o agravante a liberação de valor bloqueado, sob o
fundamento de que referido valor constrito é impenhorável, pois tem origem em proventos de
aposentadoria e encontra-se dentro do limite previsto no art. 833, inciso X, do Código de
Processo Civil.

Dispõe o art. 833, incisos X, do Código de Processo Civil:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Buscando o reconhecimento da sua impenhorabilidade, hipótese
impeditiva do direito do exequente, incumbe ao agravante o ônus de provar que os valores
constritos se enquadram nas hipóteses legais acima transcritas (art. 373, II, CPC/2015).
Neste sentido foi o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, conforme se observa:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. DEPÓSITOS EM CONTAS
CORRENTES. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS DA PROVA QUE CABE AO TITULAR. 1. Sendo direito do
exequente a penhora preferencialmente em dinheiro (art. 655, inciso
I, do CPC), a impenhorabilidade dos depósitos em contas correntes,
ao argumento de tratar-se de verba salarial, consubstancia fato
impeditivo do direito do autor (art. 333, inciso II, do CPC), recaindo
sobre o réu o ônus de prová-lo. 2. Ademais, à luz da teoria da carga
dinâmica da prova, não se concebe distribuir o ônus probatório de
modo a retirar tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais
facilmente e atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural,
não o conseguiria. 3. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido”. (REsp 619.148/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe
01/06/2010)
Em julgados mais recentes, o C. STJ reafirmou a possibilidade de
penhora de valores em conta corrente:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
DOS
SALÁRIOS.
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em
situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos
salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que
observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à
subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado
levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que não houve
demonstração de que a penhora on-line realizada na conta corrente
do agravante incidiu sobre seus proventos de aposentadoria. A
modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada,
conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DEMONSTRADA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015),
pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família".
(EREsp
1582475/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/10/2018).
2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo ,
que consignou expressamente que "há grande movimentação
financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo
existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros
resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua
conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua
subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família.
3. Ademais,nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a
violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas
e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto,
rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5
possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-
corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora
agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe
08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENHORA. ON LINE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
1. É possível a penhora "on line" em conta corrente do devedor,
contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com
manifesto caráter alimentar.
2. A alteração da natureza dos valores penhorados demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório do autos, procedimento
vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1636872/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe
22/11/2017)
Este Egrégio Tribunal, em hipóteses semelhantes, já se pronunciou
nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada na conta
corrente do executado, que se destina ao recebimento de proventos
de aposentadoria do recorrente É do agravante o ônus da prova de
demonstrar tratar-se de valor impenhorável (art. 333, inc. II, c/c art.
598 do CPC) Precedentes do STJ - Prova da impenhorabilidade não
produzida

Recurso
negado
provimento”.
(TJ-SP

AI
2081602-57.2015.8.26.0000, Relator Francisco Giaquinto, 13a
Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2015)
“APELAÇÃO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
Arguição
de
impenhorabilidade de valores depositados na poupança e por
decorrerem de aposentadoria Não comprovação da origem do
numerário Valor depositado em conta corrente torna-se penhorável,
inclusive a fim de não se frustrar a satisfação do crédito. Não se
vislumbra a existência de outras irregularidades capazes de
contribuição para a irregularidade da constrição judicial - Conta
citada que não tem a estrita natureza de conta poupança Execução
tramita no interesse do credor (artigo 612 do CPC)- Recurso
desprovido. r. sentença mantida na forma do artigo 252 do
Regimento
Interno
do
Egrégio
TJSP”.
(TJ-SP
-
APL
0016495-03.2010.8.26.0477, Relator Mario Chiuvite Junior, 26a
Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2014)
Ocorre que o agravante não comprovou que a referida conta é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinada exclusivamente ao depósito de salários, já que há várias movimentações de
pagamentos e compras, consoante se pode verificar dos extratos retratados pelo agravado na
sua resposta a fls. 226 (fls. 223/230).
Assim, denota-se que tal conta bancária é do tipo conta corrente, com
investimentos disponíveis para resgate automático, utilizada para movimentação de valores
financeiros, inclusive para pagamentos de faturas de TV e telefone, não ficando demonstrado
que os valores ali depositados devem ser protegidos pela impenhorabilidade.
Assim já decidiu esta C. Corte:
“Execução. Penhora. Bloqueio de valores mantidos junto à
instituição bancária. Pretensão de desbloqueio de ativo financeiro
em contas bancárias com remuneração automática. Alegação de
impenhorabilidade nos termos do artigo 649, X, do CPC.
Possibilidade da penhora. Recurso improvido. O princípio do menor
sacrifício possível ao devedor deve ser interpretado como aquele que
garante ao credor a satisfação de seu crédito, sempre no suposto de
observância de fácil realização do escopo executório. Não há
ilegalidade na penhora on line de dinheiro mantido pelo devedor em
instituição bancária. Ao ingressar na conta de titularidade da
devedora, o valor depositado em conta corrente com remuneração
automática torna-se ativo financeiro e, portanto, passível de
penhora” (Agravo de instrumento no 0055507-68.2008.8.26.0000, 32a
Câmara de Direito Privado, Relator KIOITSI CHICUTA, j. 4.12.08).
“AGRAVO REGIMENTAL Interposição contra decisão que negou
provimento ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que
indeferiu desbloqueio de conta-poupança vinculada à conta corrente
porque, havendo resgate automático a cada movimentação,
descaracteriza-se a impenhorabilidade Decisão mantida Recurso
desprovido”
(Agravo
regimental
no
2022751-
93.2013.8.26.0000/50000, 7a Câmara de Direito Privado, Relator
MENDES PEREIRA, j. 6.11.13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agindo deste modo, o agravante não se desincumbiu do ônus de
provar os fatos impeditivos do direito do exequente, devendo ser mantida a penhora sobre tais
valores da forma determinada pela r. decisão agravada.
Destarte, a r. decisão recorrida deveria ser mantida.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, negava provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
3.o desembargador
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
1030F4DC
6
13
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
10356234
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2009011-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.